Tribunal: TJMT
Processo: 1003207-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003207-70.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), FERNANDES GONCALVES & SILVA LTDA - CNPJ: 14.472.059/0001-97 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), CLAUDIO LUIZ GONCALVES DA SILVA - CPF: 818.983.637-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28 DA LEI 10.931/2004. – PREENCHIDOS. – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. – DÍVIDA EM DINHEIRO, CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. – TESE DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO. – REJEITADA. –
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE E/OU OMISSÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
FERNANDES GONCALVES & SILVA LTDA
contra acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento

no
1003207-70.2024.8.11.0000
, interposto em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela parte consumidora.

Em síntese, a parte consumidora apresenta embargos de declaração alegando a ocorrência de omissões, nos seguintes termos:

1)
“
[...] O tribunal não se pronunciou sobre qual indexador é válido, apesar de tal fato ter sido suscitado expressamente [...]
”;

2)
“
[...] Requer, portanto, seja suprimida a omissão para dizer qual a taxa de juros a ser exigida no presente caso [...]
”; e

3)
“
[...] Por terceiro, nada se falou sobre a capitalização ou não mensal dos juros [...]
”.

Assim, requer o conhecimento e o provimento dos embargos “
para o fim de complementar a prestação jurisdicional, nos termos expostos
”.

A parte embargada apresentou Contrarrazões (ID. 229368682) na qual alega não haver omissão no Acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a instituição financeira alega a existência de omissão na decisão quanto à sua tese defensiva de que “
a parte autora não contratou junto a instituição bancária empréstimo consignado comum, mas sim cartão de crédito consignado
”.

Foi lançada a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28 DA LEI 10.931/2004. – PREENCHIDOS. – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. – DÍVIDA EM DINHEIRO, CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. – TESE DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO. – REJEITADA. – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1. “
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
”. (STJ - REsp: 1110925 SP 2009/0016209-8, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 22/04/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2009 RSSTJ vol. 36 p. 425)

2. Consoante dispõe o art. 28 da Lei n. 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é um título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo.

3. Eventuais situações abusivas que indiquem a nulidade da cobrança, como cobranças equivocadas de juros ou correção monetária, entre outas possibilidades, evidentemente demandam maior dilação probatória, o que é incompatível com a Exceção de Pré-Executividade.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, inexistem as omissões alegadas nos Embargos. Isso porque o voto expressamente discorre que eventuais situações que o consumidor considere abusivas ou que impliquem a ilegalidade da cobrança, tais como taxa de juros aplicáveis, correção monetária
etc.
, além de não serem matérias de ordem pública, demandam maior dilação probatória, sendo, portanto, incompatíveis com a Exceção de Pré-Executividade.

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024